Tribunal: TJSP
Processo: 1011091-13.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor que não é ínfimo e que, no caso concreto, atende aos critérios do ressarcimento e da punição. Juros de mora que se contam desde a indevida negativação. Disciplina alterada. Súmula 54 do e. STJ. Sentença reformada em parte. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor que não é ínfimo e que, no caso concreto, atende aos critérios do ressarcimento e da punição. Juros de mora que se contam desde a indevida negativação. Disciplina alterada. Súmula 54 do e. STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.